Tribunal: TJDFT
Processo: 0713870-72.2023.8.07.0009
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-11-21
Data de publicação: 2025-01-10

Ementa:
Ementa: Direito Civil e processual civil. Apelação. Ação declaratória de inexistência de débito c/c indenização. Cobrança indevida. Danos morais. Não configurado. Mero aborrecimento. Recurso desprovido.
I. Caso em exame
1. Apelação contra a sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais para declarar a inexistência do débito.
II. Questões em discussão
2. A questão em discussão consiste em verificar se a cobrança indevida realizada pela concessionária de energia configura dano moral indenizável.
III. Razões de decidir
3. A responsabilidade da concessionária é objetiva, nos termos do art. 37, § 6o, da CF, bastando a demonstração do ato ilícito, do dano e nexo causal.
4. Para que o dano moral seja configurado é necessário que a conduta ofensiva atinja os direitos de personalidade de forma intensa, gerando sofrimento, vexame ou desequilíbrio emocional.
5. No caso concreto, as provas apresentadas não demonstram cobrança vexatória, humilhante ou ameaçadora, nem a inscrição do autor em cadastro de inadimplentes, o que caracteriza mero aborrecimento da vida cotidiana. Precedentes do STJ.
IV. Dispositivo e tese
8. Recurso desprovido.
Tese de julgamento: A cobrança indevida, sem ato restritivo de crédito ou inscrição em cadastro de inadimplentes, configura mero aborrecimento, não gerando direito à indenização por danos morais.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 37, § 6o; CPC, art. 85, § 11; CDC, art. 42.
Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt nos EDcl no AREsp no 2.317.508/CE, Rel. Min. Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma, j. 04.12.2023; STJ, AgInt no REsp no 2.032.241/RJ, Rel. Min. Humberto Martins, Terceira Turma, j. 11.03.2024; STJ, AgInt no AREsp no 1.689.624/GO, Rel. Min. Raul Araújo, Quarta Turma, j. 15.03.2021.